Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-86.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. DISSIMULAÇÃO. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. HISTÓRICO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado pela dissimulação, e de furto, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.
2. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional quando demonstrada a gravidade do ato infracional e a compatibilidade com o histórico infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente.
3. Recurso conhecido e não provido.